Tribunal: TJDFT
Processo: 0729706-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729706-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAULO DE JESUS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE PAULO DE JESUS JUNIOR, ora impetrante/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança no 0714140-06.2022.8.07.0018, impetrado em desfavor do Chefe do Departamento de Educação e Cultura da Polícia Militar do Distrito Federal - DEC/PMDF e do DISTRITO FEDERAL, ora impetrados/agravados, nos seguintes termos (ID no 135532188 – autos do processo de origem): “Vistos etc. O desligamento do curso consiste em ato formal, promovido pelo Comandante do EE ou da UEE, devidamente publicado em boletim e registrado na ata de conclusão do curso, nos termos do art. 200 da Portaria PMDF n° 1109, de 31 de dezembro de 2019, que estabelece o Regulamento Geral de Educação (RGE) da Polícia Militar do Distrito Federal. Assim, não é crível que o impetrante tenha sido desligado sem qualquer ato formal, em descumprimento ao próprio Regulamento. Isso porque em casos anteriores apreciados por este Juízo fora praticado o ato de desligamento, mediante Processo Administrativo de Desligamento de Curso (PADC), conforme arts. 218 e seguintes do referimento Regulamento. Desta forma, tenho por bem ouvir a autoridade impetrada antes de apreciar a providência liminar requerida pela parte impetrante. Desse modo, notifique-se a autoridade impetrada, para que tome ciência desta decisão e preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Com as informações, venham os autos imediatamente conclusos para análise do pedido liminar. Int.” Em suas razões recursais, alegou o agravante ter ingressado na 9a Edição do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Todavia, informou que fora desligado do referido curso sem a edição de ato formal e, consequentemente, sem a possibilidade de exercício do contraditório e ampla defesa. Narrou que, durante a vigência do curso, necessitou se submeter à cirurgia de emergência (em 14/06/2022), a qual, posteriormente, gerou necessidade de repouso integral por 14 (quatorze) dias; e de 30 (trinta) dias de afastamento das atividades físicas, sendo esta circunstância reconhecida pela própria Polícia Militar (PMDF), por meio de seu departamento médico, que homologara os atestados apresentados. Apontou que, em 29/07/2022, retornou ao curso de formação, praticando todas as atividades a ele inerentes, mas, em 30/08/2022, trinta e três dias após o seu retorno, foi comunicado acerca de seu desligamento, por ter excedido o limite de faltas para a disciplina de Comunicação Operacional (COMOP), apesar do homologado atestado médico o qual embasara o relatado afastamento. Asseverou que tal medida se deu sem que fosse instaurado procedimento administrativo regular e legal, uma vez que o desligamento fora confirmado sem que fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao impetrante. Assim, pugnou pela concessão da Tutela Recursal para que fossem sustados os efeitos do ato administrativo pertinente ao desligamento do curso de formação o qual iniciara. No mérito, requereu a reforma do pronunciamento judicial agravado, de modo que fosse confirmada a medida cautelar pleiteada. O pedido liminar formulado nesta seara recursal foi apreciado e indeferido, conforme decisão de ID Num. 39077756. Ato contínuo, o impetrante/agravante compareceu aos autos deste agravo de instrumento para informar que a autoridade coatora juntara, no mandado de segurança de origem, informações por ela prestadas, as quais confirmariam as alegações autorais e estampariam o seu direito líquido e certo sustentado – direito à manutenção no curso de formação. Nesse contexto, requer o agravante a reconsideração do pedido liminar inicialmente formulado. Preparo recolhido (ID no 39029448). É o necessário relatório. DECIDO. Na análise dos autos, verifica-se que o impetrante/agravante formulou a sua pretensão liminar após a não apreciação de pedido, de mesma natureza, no mandado de segurança por ele impetrado na origem. É o que se depreende das razões recursais por ele trazidas e, em especial, do teor do pronunciamento judicial agravado, por meio do qual o Juízo a quo determinara a prestação de informações prévia da autoridade coatora para, somente após esta, exercer a apreciação em fase de cognição sumária. Formulado o pedido de medida cautelar nesta seara recursal, tal requerimento foi indeferido, pelo fato de o impetrante postular, até então, sem o porte de prova pré-constituída indicativa do direito líquido e certo por ele defendido. Cumpre salientar que tal apresentação seria essencial para que fosse evidenciada a probabilidade do direito sustentado pelo impetrante; e para que o próprio mandado de segurança fosse recebido, dado que a indicação de prova pré-constituída diz respeito a pressuposto de validade processual do writ. Após a negativa de concessão liminar neste 2o Grau, o feito mandamental seguiu seu curso na origem, tendo a autoridade coatora prestado as informações solicitadas pelo Juízo a quo por meio do pronunciamento judicial recorrido. Nas referidas informações, a PMDF revela que o desligamento impugnado pelo impetrante se deu, de fato, sem o exercício de contraditório e ampla defesa, em razão de obediência às disposições normativas aplicáveis ao caso (Regulamento Geral de Educação da PMDF) (ID Num. 137158782 – autos de origem). Assim, fundada na manifestação da autoridade coatora, a parte impetrante requer a reconsideração do pedido liminar antes indeferido. Ocorre que, da análise dos autos originais, extrai-se que o Juízo de 1o Grau não enfrentou, até o presente momento, o pedido liminar formulado no bojo do mandado de segurança original. Não há decisão de mérito no mandamus impetrado até então, circunstância a qual demonstra que as informações prestadas pela autoridade coatora ainda não foram devidamente analisadas pelo Juízo de origem. Nesse contexto, fica inviabilizada a reconsideração pretendida nesta instância revisional, uma vez que a documentação a qual o impetrante indica como prova pré-constituída, agora, não constava nos autos do remédio constitucional ao tempo do pronunciamento judicial agravado; e, principalmente, não fora analisada e apreciada pelo Juízo a quo, de modo que a pretendida apreciação de tal prova por esta relatoria, neste momento, representaria supressão de instância, o que deve ser evitado. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIALMENTE CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CUIDADOS PALIATIVOS. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ROL ANS. LICITUDE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...). 6. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1613257, 07117753320228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO RITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. 1. É forçoso reconhecer que o agravante inova sua tese jurídica em agravo de instrumento, o que não é admitido, e se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da liquidação por arbitramento. Assim, levanta tese não foi discutida anteriormente e tampouco submetida à decisão do juízo a quo, de modo que eventual análise e decisão por esta instância revisora configurar-se-ia supressão de instância e afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa. (...). 4. Agravo de instrumento conhecido em parte, e não provido. (Acórdão 1609821, 07195596120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Todavia, mesmo que as circunstâncias do caso levassem a uma eventual reconsideração do decisum proferido por esta relatoria, os efeitos de tal pronunciamento não subsistiriam, uma vez que, em reanálise do presente feito, verifica-se o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, qual o seja o cabimento do agravo de instrumento. Note-se que o pronunciamento judicial agravado, em verdade, não apresenta conteúdo decisório, não contendo juízo de mérito acerca do pedido liminar formulado pelo impetrante na origem. Afinal, saliente-se que o Juízo de 1o grau deixou claro, no pronunciamento recorrido, que analisaria o pedido cautelar apenas após a prestação de informações pela autoridade coatora. Dessa forma, tem-se que o pronunciamento judicial agravado possui natureza de despacho, dado que, repita-se, não traz conteúdo decisório algum. Portanto, trata-se de ato ordinatório irrecorrível, conforme estabelece o art. 1.001 do Código de Processo Civil vigente. Nessa linha, já atuou esta Eg. Corte de Justiça. A conferir: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexiste carga decisória no ato jurisdicional que deixa de apreciar questão processual veiculada em pleito de antecipação de tutela, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau, porquanto não submetida ao juízo de origem. 2. O comando judicial impugnado que possui natureza jurídica de despacho não pode ser objeto de recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1609988, 07177088420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ATO JUDICIAL RECORRIDO. NATUREZA JURÍDICA. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. 1. O pronunciamento judicial recorrido possui a natureza jurídica de despacho, já que não possui carga decisória, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. 2. Não é cabível, portanto, a interposição de agravo de instrumento contra simples determinação de emenda à inicial para comprovação da mora, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Recurso interno conhecido e não provido. (Acórdão 1435508, 07146333720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nessa esteira, verificada a irrecorribilidade do pronunciamento judicial combatido, não se mostra satisfeito o preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal atinente ao cabimento do recurso, razão pela qual este, em verdade, não deve ser conhecido. Posto isso, REVOGO a decisão de ID Num. 39077756; e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo acerca do teor deste decisum, o qual impõe a necessidade de apreciação do pedido liminar de origem no âmbito do 1o Grau de Jurisdição. Após, sem mais insurgências, certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 23 de setembro de 2022 17:33:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora